Tribunal: TJPA
Processo: 0002319-61.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002319-61.2011.8.14.0301

APELANTE: RENE LEITE ROSAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO ANTERIOR NEGADO SEGUIMENTO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.
15
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 09.05.2022 a 16.05.2022.

Belém/PA, 16 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0002319-61.2011.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: RENE LEITE ROSAL

ADVOGADA: EDUARDA TAMASAUSKAS (OAB/PA 22.330)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: PAULA PINHEIRO TRINDADE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, visto que a parte autora após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita não realizou o recolhimento das custas processuais como determinado.

Em síntese, a parte recorrente afirma preencher os requisitos para deferimento da justiça gratuita considerando a declaração de pobreza firmada. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões pelo apelado.

Recurso inicialmente distribuído para Desa. Ezilda Mutran.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo sobrestamento do feito dada a controvérsia de fundo (adicional de interiorização).

Recurso redistribuído para Desa. Diracy Alves que apontou a prevenção desta relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Reconheço a prevenção em razão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2011.3.009195-7 (0002319-21.2011.8.14.0301).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

In casu
, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 2439433 – Pág. 01). Em virtude do pedido de reconsideração entendeu por deferir a gratuidade (ID 2439436 – Pág. 01).

O que não foi aduzido nas razões recursais foi que este Tribunal negou seguimento ao Agravo de Instrumento retrocitado, interposto pela própria parte autora, no qual se insurgia contra determinação do togado singular que determinou o recolhimento das custas processuais.

É importante acrescentar que naquele recurso não prosperou exatamente a mesma alegação aqui reiterada, ou seja, a mera afirmação de pobreza veicula presunção
juris tantum
em favor da parte, não traduzindo direito absoluto à concessão da justiça gratuita (Súmula 06 deste TJPA).

Portanto, à mingua de prova efetiva da hipossuficiência econômica da parte não cabe falar em preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade processual.

A parte teve ciência inequívoca da determinação para realizar o recolhimento das custas, mesmo assim não procedeu configurando inexorável abandono da causa, mormente quando o seu reclamo recursal fora desacolhido.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso reafirmando o não preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Belém (PA), 16 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/05/2022